Tribunal: TJMT
Processo: 1007441-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007441-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 092.423.836-43 (ADVOGADO), BRUNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.367.861-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 092.423.836-43 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - FAVORECIMENTO REAL
- PEDIDO DE REVOGAÇ
Ã
O DE PRIS
Ã
O PREVENTIVA - ANÁLISE POSTERGADA PARA APÓS
A APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERIC
I
AL -
ALEGA
D
O EXCESSO DE PRAZO

-
LAUDO APRESENTADO
E INSTRUÇÃO FINALIZADA
- PEDIDO DEVIDAMENTE ANALISADO NA ORIGEM
-
NÃO CONHECIEMNTO DA IMPETRAÇÃO NESSE PONTO
-
EXEGESE

DA S
Ú
MULA 52/STJ
-
PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - GRAVIDADE DO DELITO - FORNECIMENTO DE 07 APARELHOS CELULARES DE FORMA ILÍCITA
A
REEDUCANDOS EM UNIDADE PRISIONAL - REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25
,
DA TCCR/TJMT - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA O CASO VERSANDO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM
PARCIALM
E
NTE CONHECIDA E
DENEGADA.

1. Nos termos da Súmula 52
,
do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”
, razão pela qual não se conhece da impetração quanto
à
alegada demora na apreciação do pedido de revogação
da prisão,
pois
superado com a apresentação do laudo pericial
,

cujo resultado era aguardado pelo magistrado de primeiro grau para a formação do seu convencimento.

2
. Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a natureza das substâncias (maconha) e as condições em que estas foram encontradas, aliado a fornecimento ilícito de 07 telefones celulares em favorecimento
a

reeducandos
em unidade prisional, presumem o envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, o que ressalta o perigo de sua liberdade.

3
. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

4
. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6
,
da TCCR/TJMT).

5
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

6
. Ordem
parcialmente conhecida e
denegada
,
em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Wesley dos Santos Silva em favor de
BRUNO BERNARDO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1001494-65.2023.8.11.0000, que postergou a análise do pedido de revogação da prisão preventiva para após a apresentação do laudo pericial técnico
pela POLITEC/DRE, no tocante ao
telefone apreendido
.

Em suas razões a impetrante informa que o paciente foi detido no dia 15/08/2023, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos
arts
. 33 e 35, da Lei 11.343/06 e art. 349-A, do CP, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta que a autoridade postergou a análise do pedido de revogação da prisão preventiva a fim de
que
fosse finalizado o laudo pericial técnico do telefone apreendido pela POLITEC/DRE, com prazo de 48 horas para sua apresentação, no entanto se passaram mais de 13 dias sem cumprimento, configurando excesso de prazo.

Alega existência de constrangimento ilegal tendo em vista a ausência do
periculum
libertatis
, já que o paciente não representa nenhum risco à sociedade
e que
a fundamentação da autoridade coatora não possui
“apontamento do real perigo de liberdade do Paciente, com argumentação genérica e abstrata pautada exclusivamente na reincidência específica, o que é ilegal
.”

Aduz
,
ainda
,
que não há provas da autoria delitiva, visto que “e
m análise das imagens não foi possível fazer a identificação de quem seria tal pessoa
”, que o paciente não faz
jus
à descrição física realizada pela Polícia Civil, que não há provas de que o suspeito faz uso de tornezeleira eletrônica e, principalmente, que no relatório e mapa apresentados sobre o percurso do paciente, não revela a localização da Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n. 3245, Bairro Carumbé, Cuiabá (MT).

Ademais, requer a superação do entendimento do Superior Tribunal no
AgRg
no HC n. 162.788/
sc
, o qual afirma que
“a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva
”.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida (Id. 207875678).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 209174170, acompanhada dos documentos de Ids. 209173199, 209174160 e 209174166.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 209351244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
BRUNO BERNARDO DA SILVA
foi preso no dia
15/08/2023
, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e favorecimento real

(
arts
. 33 e 35, da Lei 11.343/06 e art. 349-A, do CP)
.

O juízo de primeiro grau determinou a prisão preventiva do paciente ao argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (
Id. 207395182 – p.16-25)
, permanecendo segregado desde então.

Verifico que em primeira decisão o juízo de origem fundamentou a necessidade de segregação cautelar do paciente, com o seguinte fundamento:

“Verifica-se a prova da materialidade pelo Inquérito Policial n.o 209.4.2022.32977 (id. 121064165), relatório de monitoramento eletrônico (id. 121064166) e Relatório Técnico no 2023.5.149933 - NI/DRE/PJC/MT – 02/06/2023 (id. 121064167).

Conforme id. 121064165, foram apreendidos 40,64 g de substância que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa L
(maconha) e 321,47 g de bicarbonato de sódio, além de 7 aparelhos celulares, dentro de “marmitas”, supostamente deixadas pelo representado em frente a unidade prisional Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC. (...)

Trata-se de investigações quanto a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei no 11.343/06), que, no caso concreto, envolve o
fornecimento de ilícitos a
reeducandos
do sistema prisional desta Comarca, o que demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento
. (...)

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez demonstrada pelo alvo, ao tentar inserir no sistema prisional entorpecentes e aparelhos celulares em aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal. (...)

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos extensos antecedentes criminais do representado, que, não bastasse, é reincidente, conforme PEP n.o 0022789-88.2017.8.11.0042, condenado pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado)
. (...)

iv.i
)
Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado BRUNO BERNARDO DA SILVA, para garantia da ordem pública.” (
grifos meus
)
(Id. 207395182 - p.1
7
-2
6
).

O pedido de revogação da prisão preventiva
ha
via
sido indeferido em duas oportunidades, tal como se infere
a seguir
:

“
(...) os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o representado demonstra em sua conduta uma nítida aderência às práticas criminosas, já que responde a outros procedimentos criminais pela prática de idêntico delito (1017765-86.2022.8.11.0042), além de registrar condenação criminal pela prática do delito de homicídio qualificado (SEEU 0022789-
88.2017.8.11.0042), dando a entender que se dedica às atividades criminosas
.

(...)
a prisão do representado foi determinada diante da indispensabilidade da medida
, em contexto que restou demonstrado o
fumus
comissi

delicti
de forma suficiente a lastrear o decreto de prisão.

Além disso, também
subsiste o
periculum
libertatis
, pois, o abalo a ordem pública restou demonstrado pelos próprios fundamentos da decisão de id 123155418, especialmente pela
necessidade de cessar o ímpeto criminoso, o que reforça o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sobretudo pela quantidade de drogas e aparelhos celulares que, em tese, seriam destinados ao interior de um estabelecimento prisional
.

(...
)

Ademais,
cuida-se da prática de crime hediondo (tráfico de drogas), cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública.
Nesse contexto fático jurídico, são circunstâncias que impedem a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, as quais
se demonstram insuficientes quando considerado o
periculum
libertatis
do representado, lastreado na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva
.

(...)

Ex
positis,
(...)

INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva
, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/
2019, para assegurar a ordem pública
”
.
(
grifos meus
)

(Id.
207395185
-
p.
27
-
29
)
.

A
o receber a denúncia, o juízo de origem
manteve a segregação do paciente. Confira-se:

“
(...) analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na r. decisão proferida pelo Juízo do NIPO, que acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do acusado em 13/07/2023, regularmente cumprida em 15/08/2023 (autos n. 1010630-86.2023.8.11.0042).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão de 40,64 g de Maconha. Quanto ao crime de favorecimento real, está evidenciado pela apreensão de 07 (sete) aparelhos celulares de marcas diversas, tendo ambos os delitos ocorrido no contexto de inserção em estabelecimento prisional
(...)
em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar

que BRUNO é reincidente, uma vez que ostenta condenação por homicídio (autos executivos n.

0022789- 88.2017.8.11.0042/SEEU). Além disso, ainda responde
outra procedimento
em curso pelo

mesmo delito de tráfico de drogas perante a 9a Vara Criminal de Cuiabá (autos no 1017765-

86.2022.8.11.0042).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas

praticado no âmbito de estabelecimento prisional, corroboram para a mantença da prisão preventiva
como meio de garantir a ordem pública e evitar a
renitência
delitiv
a, confo
r
me reiterad
a
mente tem
decidido
o TJMT (...)
.

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, §2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019
(...)
.

Em vista disso e sem mais delongas, INDEFIRO o pedido defensivo e, em harmonia com o parecer ministerial de Id. 135930017, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado BRUNO BERNARDO DA SILVA
”.
(
grifos meus
)

(Id. 207400669 - pp.
30-
34
)
.

Em 05 de março de 2024, a análise do pedido de revogação da prisão preventiva foi postergada, tal como
adiante
se infere:

“
DETERMINO
que oficie a DRE/POLITEC para que encaminhe o referido laudo no prazo de 48(quarenta e oito) horas.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulada neste ato, cujo parecer ministerial já foi apresentado, DETERMINO primeiramente que encaminhe ofício a POLITEC/DRE e retorne-me os autos conclusos para decisão
. Cumpra-se".
(
grifos meus
)
(Id. 207400669 - pp. 696
-
697)
.

O impetrante defende que a demora na realização do laudo pericial –
eis que ultrapassado o prazo de 48 horas para sua realização
– acarretou excesso de prazo na instrução criminal, principalmente na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, o qual seria decidido após a finalização do laudo técnico pericial.

Entretanto, considerando a realização da instrução processual, a mera pendência de um ato processual não faz
jus
à alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52
,
do Superior Tribunal de Justiça,
que determina que

“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”
.

Importante destacar que nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 209174170)
,
conquanto apresentado o laudo técnico de forma tardia,
o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela autoridade coatora
, sanando
,
assim
,
a suposta omissão,
de maneira que
a alegação de excesso de prazo teve perda de seu objeto, razão pela qual não
enseja o conhecimento do
H
abeas
C
orpus
nesse ponto
.

Quanto
à
alegada
ausência de provas de autoria delitiva
é
preciso registar que o que se considera para
fins de

pris
ã
o
preventiva são
os
meros indícios de autoria delitiva,
já que
eventua
is

alegaç
ões
que vise
m

nega
r

a
autoria
do fato
“
não podem ser dirimidas na via do habeas corpus por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal. A temática deve ser solucionada na ação penal a que responde e pelo Togado singular
” (
AgRg
no HC n. 818.536/RJ,
Rel.
Min
.
João Batista Moreira (Des
. c
onvocado do TRF
1), Quinta Turma, j
.
em 7/11/20
23,

DJe
de 13/11/2023)
.

No que
pertine

à
s demais questões, tem-se que
o impetrante alega
que o crime imputado ao paciente não possui em seu
modus operandi
o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de forma que sua liberdade não compromete a ordem pública, bem como possui residência fixa e emprego lícito, nada obstando que se substitua a prisão por medidas cautelares diversas.

Compulsando os autos, não vislumbro irregularidades na decisão que
decretou
a segregação
do paciente
,
mesmo porque conforme destacado pelo próprio juízo de origem, não houve qualquer
alteração do quadro fático que
pudesse
justifi
car
a revogação da prisão preventiva do paciente
e, ademais,
os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
dão ensejo
à
manutenção da prisã
o preventiva
.

Portanto,
há

motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente, qual seja,
321,47g de bicarbonato de sódio e 40,64g de
Cannabis
Sa
t
i
v
a
L.
- Maconha
e
07 aparelhos telefônicos que foram, em tese, entregues pelo

paciente na porta de uma unidade prisional
,
além do fato de o paciente ostentar antecedentes criminais, inclusive fazendo o uso de tornozeleira eletrônica no momento do delito.

Nesta senda
, o Enunciado Orientativo n. 25
,
da TCCR/TJMT dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Outrossim,
evidencia
-se o risco de que, se colocado em liberdade, o
paciente
venha incidir em
reiteração delitiva,
o que
se pressup
õ
e
diante do que se vislumbra
do Relatório de Antecedentes Criminais (Id.

207397685 - p. 202-205),

inclusive onde se
observa

condenação pela prática de crime hediondo (PEP n. 0022789-88.2017.8.11.0042 - homicídio qualificado).

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, conforme
o Enunciado n. 06
,
do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse contexto, pugna o impetrante pela
“
superação
”
do entendimento do
AgRg
no RHC n. 162.708/
SC
, que determina que
“a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva”
, entretanto tal precedente não se aplica
à hipótese dos autos,
posto que
confor
m
e j
á
consignado em linhas anteriores, restou demonstrado o
fumus
c
omissi

delicti

e o

periculu
m
l
ibertatis
,

estando
pr
e
enchidos
todos os requisitos para aplicação da norma dos art.

312 e 313, inciso I, ambos do CPP.

A

gravidade abstrata do delito somada
à
reiteração delitiva e
os requisitos dos
arts
. 312 e 313
,
do CPP
,
são suficientes
à
aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282
,
do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (
grifos meus
).

Ademais, destaca-se que o simples fato de o crime ocorrer com o uso da tornozeleira eletrônica, demonstra por si só o descumprimento
da
medidas menos gravosa
s
, tornando imprescindível a aplicação da prisão preventiva, nos termos do art. 312,
§1o,
do CPP
:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.
(grifos meus)

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA - IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS (ALCOOLISMO) - INVIABILIDADE -
INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP)
-
REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– TEMA A SER EQUACIONADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 26 DO CP E ART. 149 DO CPP – ORDEM DENEGADA. In
casu
, a segregação cautelar do paciente se faz necessário em maior medida, pois, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal), tendo em vista que lhe foram oportunizadas por diversas vezes e descumpridas”. (N.U 1022242-50.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023) (
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
-
DESCABIMENTO
-
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO
-
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o fumus
comissi
delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in
libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 07/03/2024) (
grifos meus
).

O caso em testilha encontra-se
em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ
, veja-se
:

“
A
s circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgR
g
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,

DJ
e
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

CONHECO
EM PARTE
do presente
Habeas Corpus
, ficando nesta
quadra

DENEG
ADA
A ORDEM

impetrada em favor de
Bruno Bernardo da Silva,

para manter
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024